Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-34.2018.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-34.2018.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ROQUE BARBOSA CASTRO, CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal, em atividade, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o Município de Terra Nova apenas ao pagamento da remuneração de dezembro de 2016. A autora requereu, também, o pagamento em pecúnia de onze períodos de férias e três de licenças-prêmio não gozadas ao longo de sua atuação funcional, iniciada em 2001, alegando omissão da Administração e enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é juridicamente admissível a conversão, em indenização pecuniária, de férias e licenças-prêmio não usufruídas por servidor público ativo, na ausência de comprovação de negativa administrativa ao gozo dos referidos direitos.

III. Razões de decidir
3. A conversão de férias e licenças-prêmio em pecúnia é admitida apenas em casos de rompimento do vínculo funcional, conforme fixado pelo STF no Tema 635 da Repercussão Geral.
4. No caso de servidores em atividade, a fruição desses direitos deve ser priorizada, e a conversão somente é admitida mediante prova de recusa injustificada da Administração, o que não foi demonstrado.
5. A autora permanece em exercício e não apresentou requerimento administrativo indeferido ou outra prova de impedimento ao usufruto.
6. A jurisprudência consolidada do STF e STJ veda a indenização nesses termos, em respeito ao planejamento da Administração Pública e à vedação de enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmio não usufruídas por servidor público ativo somente é admissível quando comprovada recusa injustificada da Administração ao gozo dos direitos.
2. A ausência de prova de impedimento administrativo e a manutenção do vínculo funcional impedem o deferimento da indenização requerida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000
083-34.2018.805.0259
,
da Comarca de
Terra Nova
, figurando como Apelante
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE ALMEIDA

e Apelado
MUNICÍPIO DE TERRA NOVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de ____________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça